Tribunal: STF
Processo: ARE 1346745
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Correção monetária. Índice. Decisão transitada em julgado. Temas 1.170 e 810 da Repercussão Geral. Inaplicabilidade da orientação em razão da preclusão. Ofensa reflexa e Súmula 279 do STF. Agravo não provido.



I. Caso em exame



1. Agravo regimental contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário interposto de acórdão que afastou a aplicabilidade da orientação fixada nos Temas 810 e 1.170, em razão da configuração preclusão.



2. A recorrente sustenta a constitucionalidade da matéria e a não incidência da Súmula 279, tendo em conta o decidido nos Temas 810 e 1.170 da Repercussão Geral e a possibilidade da ratificação ou da expedição de requisitórios complementares, bem como por desconsiderar a existência de decisão anterior transitada em julgado, determinando a aplicação do Tema 1.361 da repercussão geral.



II. Questão em discussão



3. A questão em discussão consiste em saber se é possível ultrapassar o óbice da preclusão reconhecido no acórdão do tribunal de origem, para aplicar as orientações fixadas nos paradigmas citados pelo recorrente.



III. Razões de decidir



4. O Tribunal de origem entendeu pela existência de óbice processual para a aplicação do Tema, diverso da coisa julgada, qual seja, a configuração da preclusão do direito de impugnar os índices de atualização do débito, na fase processual em que foi suscitada a questão



5. Nos termos da jurisprudência da Corte, é necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, para afastar as razões consignadas pelo Tribunal de origem quanto a configuração da preclusão no caso dos autos, providências inviáveis na via extraordinária em razão do óbice da Súmula 279 da Corte ou da ausência de ofensa direta à Constituição Federal.



6. O a decisão que determinou a devolução dos autos à Corte de origem em razão do Tema 1.361 da repercussão geral, para adotar os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do CPC, é posterior ao acórdão do tribunal de origem que reconheceu a preclusão, além de configurar despacho sem conteúdo decisório, o que impossibilita o efeito da coisa julgada pretendida pelo recorrente.



IV. Dispositivo



7. Agravo regimental não provido.